Tribunal: TJSP
Processo: 9000484-64.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000484-64.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LAZARO
ROSA SALES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000484-64.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 2/4
VOTO No 26.300 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000484-64.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
AGRAVANTE: LAZARO ROSA SALES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Exame criminológico devidamente
fundamentado Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por LAZARO ROSA SALES,
em face da r. decisão de fls. 42, proferida em 18 de novembro de 2019, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta a Defesa que o agravante preenche todos os requisitos
necessários para a progressão de regime.
Diante disso, requer seja concedida a imediata progressão ao regime
semiaberto. Subsidiariamente, pugna pela realização de novo exame criminológico
(fls. 46/55).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
71), por seu improvimento, foi o parecer ministerial (fls.74/77).
Eis a síntese do necessário.
Cuida-se de sentenciado que cumpre sanção total de16 anos, 10 meses e
06 meses de reclusão. Iniciou o cumprimento de penas no dia 05 de fevereiro de
2011, cujo término está previsto para o dia 18 de dezembro de 2027.
Com efeito, a Lei Federal no 10.792, de 2003, que impôs alterações à Lei
de Execução Penal, deixou ao prudente arbítrio do Juízo competente submeter ou não
o sentenciado ao exame criminológico para a concessão de benefícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000484-64.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 3/4
Com o advento de tal disposição, foi ampliado o poder discricionário do
Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de qualquer parecer técnico,
aferir a real adequação do sentenciado às condições que ensejem sua reinserção na
sociedade, ou deferimento de benefício que garanta mitigação de sua reprimenda
corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir como
requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto, extirpar da execução
penal o exame criminológico, que será realizado sempre que necessário.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não foi abolido do
sistema de cumprimento de pena. Restou claro que se o caso concreto assim o
indicar, deverá o Magistrado determinar a realização do exame criminológico. Nesse
sentido, a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Ademais, a edição da Súmula com efeito Vinculante no 26, pelo Supremo
Tribunal Federal, embora se refira a progressão de regime para crimes hediondos,
encerra a discussão acerca da possibilidade de realização de exame criminológico:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não,
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifo nosso).
No caso em apreço, entendeu o d. Magistrado sentenciante, em decisão
devidamente fundamentada, que era necessário que LAZARO ROSA SALES fosse
submetido a esse exame, acenando para a longa pena a cumprir (até 2027), bem
como para natureza dos delitos perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa
(homicídio qualificado tentado, roubo majorado e extorsão).
Ao cabo do exame criminológico, tanto o relatório psicológico (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000484-64.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 4/4
25/26) quanto o relatório social (fls. 27/28) foram uníssonos no sentido de ser
precoce a concessão da progressão de regime.
Destarte, muito embora o agravante ostente bom comportamento
carcerário (fls. 12), fato que submetido ao exame criminológico foi considerado
inapto pelos expert's.
E, tampouco é caso de realização de novo exame, uma vez que o último
foi realizado em outubro de 2019.
De tudo se observa que o MD. Magistrado sentenciante deu a solução
adequada ao caso em apreço.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator